Tribunal: TJDFT
Processo: 0040824-87.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS. CARÁTER PESSOAL. ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. AUSENTE. DÉBITOS DE IPTU E TLP. TRANSFERÊNCIA A CESSIONÁRIOS. ALTERAÇÃO DE CADASTRO E DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os instrumentos particulares de cessão de direitos sobre imóvel possuem natureza eminentemente pessoal, de forma que suas obrigações, como se sabe, vinculam somente aqueles que efetivamente participaram como contratantes.
2. A cessão de direitos sob o imóvel distribuído no âmbito de programa habitacional, que inaugurou a cadeia possessória precária, sem qualquer participação ou anuência pelo Poder Público, não enseja, por si só, a obrigação de alteração nos cadastros da CODHAB ou do responsável tributário sob o bem perante o DF.
3. Em caso de eventual não cumprimento de obrigações assumidas pelos cessionários, em caráter autônomo e pessoal, de forma a acarretar prejuízo ao autor cedente, cabe a este buscar a consequente reparação que entende cabível no âmbito particular da cadeia possessória paralela que ele mesmo originou, não se mostrando viável pretender transferir referido ônus, mediante alteração dos pertinentes cadastros, à CODHAB ou ao DISTRITO FEDERAL, os quais sequer participaram ou anuíram da cessão de direitos originária.
4. Descabido, com amparo na convenção particular decorrente da cessão de direitos, impor à Fazenda a alteração da responsabilidade pelo pagamento de tributos, nos termos do artigo 123 do CTN
5. Ainda que os Decretos no 28.445/2007 e no 16.090/1994, considerem ser contribuinte do IPTU e TLP aquele que se encontra com a propriedade do bem, seu domínio útil ou a posse a qualquer título, a cessão particular dos direitos sobre o imóvel não afasta a responsabilidade tributária daquele que consta como justo possuidor do bem em razão de ter sido contemplado em programa habitacional, conforme constante no cadastro da CODHAB e da Secretaria de Estado de Fazenda do DF
6. Apelação conhecida e não provida.